Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO INDEFERIDO. CANCELAMENTO DOS BOLETOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que o condenou à obrigação de emitir e enviar ao autor novo carnê de pagamento do empréstimo, a partir da parcela n. 27, com os valores mensais originalmente contratados (R$ 698,94), bem como a retirar o nome do autor de cadastros de inadimplentes. O réu foi condenado, ainda, a pagar ao consumidor R$ 3.000,00, a título de indenização, por dano moral.
2. Restou demonstrado que o autor/recorrido, motivado por propaganda da recorrida (ID 21654730 p.7), bem como por matéria jornalística noticiando que os bancos estariam revendo as condições de empréstimo em virtude da pandemia, solicitou a renegociação de seu contrato de financiamento, no dia 04.05.2020, data anterior ao vencimento da 27a parcela (ID 21654719 p.5). A instituição financeira indeferiu o pleito somente dez dias depois (ID 21654719 p.8), tendo cancelado durante as tratativas o atual carnê de boletos, impossibilitando o pagamento tempestivo da 27a parcela do mútuo pelo consumidor (ID 21654719 p.9), fazendo incidir encargos financeiros nas demais parcelas.
3. Inexistia, à época, obrigatoriedade da instituição financeira de renegociar o contrato. Todavia, a falta de comunicação sobre a forma de adimplemento do contrato durante as tratativas, bem como o cancelamento do carnê de boletos impediram o consumidor de efetivar o pagamento regular das prestações, razão pela qual não há que se falar em cobrança de encargos financeiros relativos ao adimplemento tardio das parcelas posteriores a de n. 27, incluindo-a.
4. Por outro lado, ainda que a negativação indevida do nome do consumidor configure dano in re ipsa, bastando a restrição do crédito do consumidor para que surja o dever de indenizar, não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar a efetiva inscrição do autor em cadastros de inadimplentes, razão pela qual não pode ser acolhida.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.